Tribunal: TJDFT
Processo: 0022132-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. RECURSOS IDÊNTICOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PAGAMENTO PARCIAL DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS MORATÓRIO. DATA DA CITAÇÃO. MULTA E INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO VEDADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo dois recursos de apelação idênticos contra sentença una que, reunindo os feitos, analisou as demandas conjuntamente, deve-se conhecer apenas da primeira apelação interposta, por observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Considerando que a promitente vendedora atrasou a entrega da obra e que o promitente comprador não pagou integralmente o valor do imóvel, o contrato deve ser rescindido por culpa recíproca, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução das prestações pagas pelo promitente comprador.
3. A quantia a ser restituída deve ser corrigida monetariamente, incidindo juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
4. Não há que se falar em indenização por lucros cessantes ao promitente comprador que não pagou integralmente o preço do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Na forma do art. 85, § 14, do CPC, é vedada a compensação de honorários advocatícios no caso de sucumbência parcial.
6. Recurso do Processo n° 0736921-49.2017.8.07.0001 não conhecido. Recurso do Processo no0022132-57.2015.8.07.0001 conhecido e provido.